Tribunal: TCU
Processo: 022.140/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lizete Augusta Ramalho Ferreira contra decisão que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Lizete Augusta Ramalho Ferreira contra o Acórdão 18799/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à interessada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento e suspender a execução do subitem 9.3.1 do acórdão recorrido; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que acompanhe os desdobramentos da Ação Coletiva 1064430.26.2021.4.01.3400, em trâmite na Seção Judiciária do Distrito Federal, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento à determinação da deliberação recorrida ora suspensa em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida naquela ação judicial.